Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020960-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANO ANTONIO MEREDICK - CPF: 034.952.071-20 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020960-39.2021.811.0002

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
JULIANO ANTONIO MEREDICK

Parte Recorrida:
OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito cobrado indevidamente no valor de R$ 70,86 (setenta reais e oitenta e seis centavos) e R$ 99,86 (noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), contudo, afastou a condenação por danos morais,
por entender que a simples cobrança, sem a negativação da dívida ou outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de se ver indenizada pelos danos extrapatrimoniais experimentados, uma vez que os débitos cobrados na plataforma “Serasa Consumidor” são oriundos de contratação fraudenta, de modo que faz jus à indenização pretendida.

3.

A recorrida defende que não houve ofensa aos atributos da honra personalíssima da parte autora, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Da análise dos autos, observo que, conquanto não tenha havido a comprovação da contratação dos serviços de telefonia, na modalidade pós-pago, diante da alegada solicitação de portabilidade, como bem reconhecido na sentença impugnada, a dívida objeto destes autos foi cobrada por meio da plataforma “Serasa Consumidor/Limpa Nome”, cujo acesso é restrito ao consumidor através de seu login e senha,
de modo que não há qualquer informação nos autos de que a recorrente tenha sido exposta à situação vexatória.

5.

Desse modo, ainda que a cobrança da referida dívida tenha sido declaradamente indevida, considerando que o autor sequer recebeu os
chip
da nova linha portada, os fatos narrados pela recorrente, por si só, não configuram qualquer
violação a direito personalíssimo seu, conforme dispõe o art. 5o, X, da Constituição Federal.

6.

Isso porque,
a mera cobrança de dívida, sem a negativação ilegítima do débito nos órgãos de proteção creditícia ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

7.

Portanto, neste caso concreto, a situação vivenciada pela recorrente não é capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos (Nesse sentido, vide julgamento do recurso n.
1012511-95.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022